Tribunal: TJMT
Processo: 1005772-81.2024.8.11.0040
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1005772-81.2024.8.11.0040
EMBARGANTE: BERTUOL CEREAIS LTDA.
EMBARGADA: AMMLOG TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA.
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS – NOTAS FISCAIS COM CLÁUSULA "FRETE POR CONTA DO DESTINATÁRIO" – DESTINATÁRIA E TOMADORA DO SERVIÇO IDENTIFICADAS NOS DOCUMENTOS FISCAIS – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA CONFIGURADA – ART. 5o-A, § 2o, DA LEI No 11.442/2007 – INEFICÁCIA DE PACTOS INTERNOS PERANTE TERCEIROS – DISTRATO FIRMADO ENTRE AS RÉS SEM OPONIBILIDADE À CREDORA – LEGITIMIDADE PASSIVA DA DESTINATÁRIA – TEORIA DA ASSERÇÃO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA À DOCUMENTAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – ADEQUAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO NA FORMA DA LEI No. 14.905/2024 – RECURSO DESPROVIDO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.
Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.
Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005772-81.2024.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Transporte de Coisas]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU

DOS SANTOS]

Parte(s):

[AMMLOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 36.484.636/0001-01 (EMBARGANTE), LEANDRO WESTPHALEN MICHEL - CPF: 604.293.800-20 (ADVOGADO), PAULO DE MORAIS ALMEIDA JUNIOR - CPF: 958.354.901-00 (ADVOGADO), BERTUOL CEREAIS LTDA - CNPJ: 10.609.026/0001-95 (EMBARGADO), CELIA CELINA GASCHO CASSULI - CPF: 309.101.459-20 (ADVOGADO), KLR CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 39.686.147/0001-12 (EMBARGADO), ALINE PONGELUPI NOBREGA BORGES - CPF: 702.420.621-72 (ADVOGADO), JADERSON ROSSET - CPF: 023.986.771-84 (ADVOGADO), JOAO CARLOS CASSULI JUNIOR - CPF: 930.617.819-00 (ADVOGADO), AMMLOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 36.484.636/0001-01 (EMBARGADO), PAULO DE MORAIS ALMEIDA JUNIOR - CPF: 958.354.901-00 (ADVOGADO), LEANDRO WESTPHALEN MICHEL - CPF: 604.293.800-20 (ADVOGADO), BERTUOL CEREAIS LTDA - CNPJ: 10.609.026/0001-95 (EMBARGANTE), JOAO CARLOS CASSULI JUNIOR - CPF: 930.617.819-00 (ADVOGADO), CELIA CELINA GASCHO CASSULI - CPF: 309.101.459-20 (ADVOGADO), KLR CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 39.686.147/0001-12 (EMBARGANTE), ALINE PONGELUPI NOBREGA BORGES - CPF: 702.420.621-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS – NOTAS FISCAIS COM CLÁUSULA "FRETE POR CONTA DO DESTINATÁRIO" – DESTINATÁRIA E TOMADORA DO SERVIÇO IDENTIFICADAS NOS DOCUMENTOS FISCAIS – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA CONFIGURADA – ART. 5o-A, § 2o, DA LEI No 11.442/2007 – INEFICÁCIA DE PACTOS INTERNOS PERANTE TERCEIROS – DISTRATO FIRMADO ENTRE AS RÉS SEM OPONIBILIDADE À CREDORA – LEGITIMIDADE PASSIVA DA DESTINATÁRIA – TEORIA DA ASSERÇÃO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA À DOCUMENTAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – ADEQUAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO NA FORMA DA LEI No. 14.905/2024 – RECURSO DESPROVIDO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1005772-81.2024.8.11.0040

EMBARGANTE:

BERTUOL CEREAIS LTDA.

EMBARGADA:

AMMLOG TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BERTUOL CEREAIS LTDA.
, contra acórdão proferido nos autos da Apelação Cível no. 1005772-81.2024.8.11.0040, em trâmite perante a Terceira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no qual se manteve integralmente a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT.

Nos embargos declaratórios (Id. 304486890), a embargante BERTUOL CEREAIS LTDA. sustenta, em suma, que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de se manifestar expressamente acerca do marco inicial da incidência dos juros moratórios, não obstante ter abordado os índices aplicáveis, sendo que desde a contestação, requereu que os juros moratórios incidissem a partir da citação, com base nos artigos 389, parágrafo único, e 405 do Código Civil, tese que reiterou durante sustentação oral, quando houve menção expressa da relatora quanto à análise do ponto.

Diz que com vistas à viabilização de eventual interposição de recurso especial ou extraordinário, a embargante requereu o prequestionamento explícito dos seguintes dispositivos legais: artigo 5o-A, § 2o, da Lei no 11.442/2007; artigos 265, 389, parágrafo único, 405 e 884 do Código Civil; artigo 1.022, inciso II, do CPC; e artigo 5o da Constituição Federal, especialmente no que tange aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

Pede o acolhimento do recurso para que:
“a) sejam admitidos os presentes Embargos de Declaração e seu provimento, para que sejam sanados os vícios apontados, nos termos do artigo 1.022, incisos II, do CPC, e seja então expressamente consignado que os juros de mora devem incidir a partir da citação. b) Ainda, sejam declarados prequestionados os seguintes dispositivos legais: Artigo 5o-A, § 2o da lei 11.442/2007, artigos 265; 389, parágrafo único; 405 e 884, todos Código Civil, e art. 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, nos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil”
(sic).

Em contrarrazões (Id. 306080853), a embargada AMMLOG TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA. sustenta que os embargos têm caráter manifestamente protelatório, pois a matéria neles veiculada — marco inicial dos juros de mora — já teria sido suficientemente analisada.

Ressalta que o acórdão embargado foi claro ao manter a sentença em sua integralidade, e que esta fixou como termo inicial dos encargos a data de vencimento de cada parcela devida (10/10/2023, 16/10/2023 e 19/10/2023).

Argumenta que a embargante, ao recorrer, limitou-se a indicar genericamente o artigo 405 do Código Civil, sem apresentar fundamentação apta a justificar alteração do marco inicial.

Sustenta que, tratando-se de ação de cobrança de parcelas vencidas, inaplicável o dispositivo citado.

Por fim, defende a ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão e pugna pela rejeição dos embargos, com imposição de multa por caráter protelatório, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC, bem como pela majoração dos honorários recursais de 15% para 17%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS – NOTAS FISCAIS COM CLÁUSULA "FRETE POR CONTA DO DESTINATÁRIO" – DESTINATÁRIA E TOMADORA DO SERVIÇO IDENTIFICADAS NOS DOCUMENTOS FISCAIS – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA CONFIGURADA – ART. 5o-A, § 2o, DA LEI No 11.442/2007 – INEFICÁCIA DE PACTOS INTERNOS PERANTE TERCEIROS – DISTRATO FIRMADO ENTRE AS RÉS SEM OPONIBILIDADE À CREDORA – LEGITIMIDADE PASSIVA DA DESTINATÁRIA – TEORIA DA ASSERÇÃO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA À DOCUMENTAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – ADEQUAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO NA FORMA DA LEI No. 14.905/2024 –
RECURSO DESPROVIDO
– MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Comprovada a efetiva prestação dos serviços de transporte e o recebimento da carga pela empresa destinatária, que figura nas notas fiscais como responsável pelo pagamento do frete, incide a cláusula “frete por conta do destinatário”, configura-se sua responsabilidade pelo débito, nos termos do art. 5o-A, § 2o, da Lei no. 11.442/2007.

A solidariedade entre a destinatária da carga e a tomadora do serviço é autorizada tanto pela norma legal quanto pelo conjunto probatório constante dos autos, que demonstra o benefício comum e o envolvimento direto de ambas na formação da obrigação.

A cláusula contratual firmada entre as rés, que atribui à tomadora a responsabilidade pelos custos da operação, não produz efeitos em relação à transportadora, terceira de boa-fé, sobretudo diante da ausência de prova de quitação ou de qualquer repasse de valores à credora.

A aferição da legitimidade passiva, à luz da teoria da asserção, deve considerar as alegações constantes da petição inicial, devidamente amparadas por documentação fiscal que indica a empresa apelante como beneficiária do serviço.

A ausência de impugnação específica às notas fiscais, aos conhecimentos de transporte e aos comprovantes de entrega atrai a incidência da presunção de veracidade prevista no art. 341 do Código de Processo Civil.

A partir da vigência da Lei no. 14.905/2024, aplica-se a taxa SELIC como índice único para os juros de mora e o IPCA como índice de correção monetária.

Mantida a sentença que reconheceu a responsabilidade solidária das rés pelo pagamento da quantia devida. Majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, §11, do CPC.”

Todavia, razão alguma assiste a parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou na conclusão jurídica adotada no recurso, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇA DE MULTA – FRAUDE NO HIDRÔMETRO – APURAÇÃO UNILATERAL – CULPA DO AUTOR NÃO EVIDENCIADA – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS –
OMISSÃO E ERRO MATERIAL – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida
”
(TJ-MT 00206942520168110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022) (destaquei)

Ademais, no caso, salienta-se escorreita a marcação inicial de incidência dos juros de mora conforme consignado na sentença proferida porquanto se aplica ao caso a disposição do art. 397 do CC, segundo o qual,
“o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor”
, e não o artigo 405 como sustenta a parte embargante.

De outra feita, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp no. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Deste modo, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Ainda que assim não fosse, o entendimento consolidado deste Sodalício e também dos Superiores, é no sentido de que quanto ao prequestionamento da matéria, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere inexistente erro, omissão, contradição ou obscuridade.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – ART. 1.023, DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC. Conforme a jurisprudência do c. STJ, a petição do embargos de declaração que não indica nenhum dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC, não preenche os requisitos de admissibilidade, impondo o não conhecimento do recurso. In casu, a parte embargante deixou de indicar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no v. acórdão, não se desincumbindo do disposto no art. 1.023, do CPC.
Os embargos de declaração, mesmo sendo aviado com o fim específico de pré-questionamento, deve embasar-se nas hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC, não se prestando ao reexame da causa, ressalvado o disposto no art. 1.025, do aludido diploma processual
.”
(N.U 1013945-25.2021.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/07/2023, Publicado no DJE 11/07/2023) (destaquei)

Ademais, a parte embargada requereu a aplicação de multa prevista no artigo 1.026, § 2°, do Código de Processo Civil, por considerar que a oposição dos presentes embargos se deu estribado de má-fé processual.

Contudo, a imposição da referida multa exige que o recurso seja protelatório ou, no mínimo, temerário, o que não se verifica no presente caso.

Digo isso porque, no caso vertente, a parte embargante opôs embargos declaratórios também com o objetivo de viabilizar a abertura das vias especial e extraordinária, de modo que, na linha da firme jurisprudência do STJ, não há razões para a aplicação da multa em razão da oposição dos aclaratórios (art. 1.026, §2o, do CPC⁄2015), sendo aplicável à espécie, por analogia, os termos do Verbete Sumular 98⁄STJ (
“Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório”
).

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025